Tribunal: TJDFT
Processo: 0712542-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. FATO ANTERIOR AO PEDIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO. CERTIDÃO DE CRÉDITO. HABILITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Agravo de Instrumento interposto pela parte executada para reformar a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A parte recorrente sustenta que se encontra em recuperação judicial e defende que a execução não pode prosseguir no Juízo de origem.
3. Os créditos sujeitos à recuperação judicial consistem naqueles existentes na data do respectivo pedido, ainda que não vencidos (artigo 49 da Lei no 11.101/2005), razão por que a sujeição independe de provimento judicial condenatório anterior, mas apenas que o crédito seja referente a fatos ocorridos antes do pedido.
4. O pedido de recuperação judicial foi deferido em 10/11/2017 e os débitos referem-se a taxas de condomínio vencidas antes daquela data, motivo pelo qual se faz necessária a expedição de certidão de crédito para habilitação e inclusão no plano de recuperação da empresa devedora. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no REsp 1806587/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020; AgInt no AREsp 1526314/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019). Apesar de não ser esta a melhor interpretação, ante o princípio da preservação da empresa, o STJ tem consolidado o entendimento esposado nos arestos citados, decisões do último semestre. Prestígio que se faz à segurança jurídica.
5. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão agravada e determinar a expedição de certidão de crédito e a extinção do cumprimento de sentença.
6. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
7. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.